Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-64.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800090-64.2018.8.14.0038
APELANTE: VINICIUS LEITE ALCANTARA, RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE SOUSA, ANTONIA RENATA DA SILVA ALBUQUERQUE, ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS, JOB ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA, MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA MOREIRA, ELAINE CRISTINA FREITAS DA COSTA, BRITT DE NAZARE DE CASTRO MOTA, PAULA JAMILE DANTAS MODESTO, RENATA RODRIGUES DE BRITO, OTAVIO JUNIOR MARTINS DA SILVA, FELIPE LOBATO DA ROCHA, JOSE LEONARDO PONTES DE ARAUJO, WILLIAMES GLEISON MIRANDA VIEITAS, INARA DA SILVA SAMPAIO, REGINALDO CARLOS TELES, NADIA ROSA DA SILVA, LUCIANA DA COSTA OLIVEIRA, FELIPE DE MIRANDA SEIXAS, LUANA CRISTINA DUARTE DE SOUSA, DENISE AGUIAR CORDEIRO, FRANCISCA LIDIANE FIGUEREDO SOUZA, SONIA MORAES PEREIRA, ALBENIZE DE FATIMA PINHEIRO MACIEL, JOSELLE CAMILA PINHEIRO DA SILVA, REGINARA CROELHAS MODESTO, DEBORA RENATA SOUZA DA COSTA, LUIZ CLAUDIO SILVA DE CASTILHO JUNIOR, DALILLA LOPES ALMEIDA, LUCINEIDE MUNIZ DA SILVA, DANIEL DE SOUZA SARAIVA, ORLANDINA RUFINO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURÉM. PLEITO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELA FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
BENEFÍCIO EXCLUÍDO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.945/2018. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR AO INGRESSO DOS RECORRENTES NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando
as provas produzidas nos autos são suficientes para
o
julgamento
do processo. Preliminar não acolhida;

II – A
gratificação proveniente da formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura Plena que era recebida pelos profissionais
do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Ourém foi
abolida com a publicação da Lei Municipal nº 1.945/2018, ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2018;

III
–
In casu
, os apelantes, após terem sido aprovados no Concurso Público nº

01/2017, promovido no Município de Ourém, para o cargo de
Professor de Educação Básica II – Pedagogo,
tomaram posse no dia 28 de fevereiro de 2018. Ou seja, o ingresso dos recorrentes no quadro de servidores do município recorrido ocorreu em momento posterior ao advento da mencionada Lei
nº 1.945/2018, motivo pelo qual, não fazem jus ao recebimento da gratificação proveniente da formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura Plena, tendo em vista a vedação legal existente;

IV -
A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que
inexiste direito adquirido a regime jurídico, ressalvadas as hipóteses em que, ao tempo da alteração legislativa, os pretensos beneficiários já haviam implementado as condições necessárias para o recebimento do benefício, o que não ocorreu no caso dos autos;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VINICIUS LEITE ALCÂNTARA e outros,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE OURÉM,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Além disso, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram estipulados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em resumo, no referido apelo (
Num. 1872943 - Pág. 1
/14), o patrono dos recorrentes relatou que os mesmos possuem os cargos
de Professores de Educação Básica II – Pedagogos do município de Ourém, aprovados no concurso público nº 01/2017, tendo sido nomeados no dia 28/02/2018.

Salientou que o cargo que os apelantes ocupam possuía como uma das vantagens legais a gratificação pela formação em nível superior no curso de licenciatura plena, consoante dispunha a Lei municipal nº 1.761/2010.

Ressaltou que a referida gratificação perdurou até o dia 27 de fevereiro de 2018, ou seja, até um dia antes da nomeação dos recorrentes, tendo sido revogada pela Lei municipal nº 1.945/2018.

Aduziu que a mencionada revogação da gratificação está em frontal dissonância com os preceitos constitucionais, posto que representa flagrante contrariedade aos princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação escolar, estampado no art. 206, V, da Constituição Federal, se traduzindo em um verdadeiro retrocesso social, posto que a carreira de Magistério teve uma redução de remuneração.

Arguiu que a autoridade de 1º grau não oportunizou aos apelantes que se manifestassem acerca da contestação protocolada pelo município recorrido, o que significou uma grave lesão aos princípios da ampla defesa e do contraditório no caso dos autos.

Sustentou, também, que a revogação da gratificação de nível superior afrontou a isonomia entre a categoria de Professores do município apelado, visto que Professores mais antigos incorporaram a gratificação em comento como Vantagem Pessoal Permanente, ou seja, permanecem sendo remunerados pelo fato de possuírem nível superior – licenciatura plena, enquanto os apelantes não recebem a referida gratificação.

Asseverou que manutenção da supressão da gratificação nos vencimentos dos apelantes poderá ocasionar grave dano e prejuízos de difícil reparação, posto que trata-se de verba remuneratória, de índole eminentemente alimentar.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático,
no sentido de que sejam reconhecidas as ilegalidades e inconstitucionalidades, sendo declarada a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 1.945/2018,

sendo implementados seus consectários lógicos;

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1872953 - Pág. 1
/6), pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1883410 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, exarou o parecer (
Num. 2002868 - Pág. 1
/4), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Os apelantes sustentam que o Juízo
a quo

não oportunizou que se manifestassem acerca da contestação protocolada pelo município recorrido, o que significou uma grave lesão aos princípios da ampla defesa e do contraditório no caso dos autos.

Compulsando os autos, entendo que a alegação dos apelantes não merece acolhimento, tendo em vista que a autoridade monocrática, entendendo que a questão debatida nos autos versava apenas acerca de questão de direito,

julgou a lide de forma antecipada, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
.
Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para

o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a arguição preliminar é insubsistente. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova desautoriza a procedência da ação; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70081426496, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julgado em 30/05/2019)

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE,

OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar.
Cerceamento
de
defesa
. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao
julgamento

antecipado
da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (
Apelação
Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

Nesse contexto, tenho que
o julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa,
motivo pelo qual,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não dos apelantes, servidores concursados do município de Ourém, de receberem a
gratificação pela formação em nível superior no curso de licenciatura plena, consoante dispunha a Lei Municipal nº 1.761/2010, que foi alterada pela Lei Municipal nº 1.945/2018.

Inicialmente, ressalto que a mencionada
Lei Municipal nº 1.761/2010, que reformava
o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Ourém, em seu art. 21, inciso I, alínea “c”, e art. 22, § 6º, preceituava o seguinte:

Art. 21 – Além do vencimento, o titular do cargo de Professor poderá fazer jus às seguintes vantagens:

I.

gratificações:

(...)

c) pela formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura Plena

(...)

Art. 22 – (...)

(...)

§ 6º - A gratificação de Escolaridade será calculada sobre o vencimento base do cargo Professor à razão de 45% (quarenta e cinco por cento), mediante comprovação de conclusão de curso superior.”

Posteriormente, no dia 27 de fevereiro de 2018, foi publicada a
Lei Municipal nº 1.945/2018, que
dispõe sobre a alteração e revogação de dispositivos da Lei Municipal nº 1.761, de 05 de julho de 2010 e Lei Municipal nº 1.705, de 31de agosto de 2006 e dá outras providências, estipulou em seu art. 3º o seguinte,
in verbis:

“(...)

Art. 3º. Fica expressamente revogada a alínea “c” e “e” do inciso I do Art. 21 e revogado o §6º do Art. 22, todos da Lei Municipal nº 1.761, de 05 de julho de 2010.

(...)”

Outrossim, da leitura dos transcritos dispositivos legais, se observa que o pagamento da gratificação proveniente da formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura Plena para os p
rofissionais do Magistério da Educação Básica Pública do Município de Ourém
foi efetivamente abolida com a publicação da Lei Municipal nº 1.945/2018.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que os apelantes, após terem sido aprovados no Concurso Público nº

01/2017, promovido no Município de Ourém, para o cargo de
Professor de Educação Básica II – Pedagogo,
tomaram posse no dia 28 de fevereiro de 2018. Ou seja, o ingresso dos recorrentes no quadro de servidores do município recorrido ocorreu em momento posterior ao advento da mencionada Lei
nº 1.945/2018, motivo pelo qual, evidentemente, não fazem jus os apelantes ao recebimento da gratificação proveniente da formação em Nível Superior no Curso de Licenciatura Plena, tendo em vista a vedação legal supramencionada.

Sendo importante destacar que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que
inexiste direito adquirido a regime jurídico, ressalvadas as hipóteses em que, ao tempo da alteração legislativa, os pretensos beneficiários já haviam implementado as condições necessárias para o recebimento do benefício.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM. RECEBIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. FALECIMENTO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.032/95. PRECEDENTES.I - Nos termos do art. 5º. da Lei 9.717/98, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos seus regimes próprios de previdência, a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.II - O art. 8o. da Lei 9.032/95 revogou a alínea a do inciso III do art. 18 da Lei 8.213/91, de maneira que não mais há, no RGPS, previsão legal de pagamento de pecúlios.
III - Consoante o entendimento firmado por esta c. Corte Superior de Justiça, não existe direito adquirido a regime jurídico, ressalvadas as hipóteses em que, ao tempo da alteração legislativa, os pretensos destinatários já haviam implementando os requisitos para a percepção do benefício.
IV - In casu, o falecimento do servidor público estadual se dera em 15/5/2005, quando não mais constava a previsão, no RGPS, do pagamento de pecúlios.V - Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.151.648/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 30.8.2010)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. PECÚLIO POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO REVOGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
O pagamento do pecúlio post mortem, foi expressamente revogado pela Lei 9.032/95, razão pela qual o entendimento firmado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte, que se firmou em que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário já revogado. Precedente .2. A Lei 9.717/98, que dispõe sobre normas gerais de previdência social, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. A agravante não detém direito adquirido pecúlio post mortem, posto que o falecimento do Policial Militar ocorreu em 15.11.2003, conforme se extrai do acórdão recorrido, quando não mais havia previsão, no Regime Geral de Previdência Social, de pagamento do referido benefício.4 Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1.249.159/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia filho, DJe 28.6.2010)”

Por conseguinte
,
no caso em análise
,
não se trata

de alteração de regime jurídico ocorrido durante a contratualidade
, visto que a alteração proveniente da Lei Municipal nº
1.945/2018

ocorreu antes do ingresso dos recorrentes no serviço público municipal.
Destarte, em respeito ao princípio da legalidade, não é possível beneficiar
os apelantes
com o pagamento de
uma gratificação
não mais previst
a
em lei.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE GUARANI DAS MISSÕES. ASSISTENTE SOCIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALTERAÇÃO DO
REGIME

JURÍDICO
ANTES DA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO

ADQUIRIDO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. (Recurso Cível, Nº 71009543844, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Rel. Desa. Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 18-12-2020)

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BOM JESUS. CARGO DE ENFERMEIRA E NUTRICIONISTA. MODIFICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. LEI-BJ Nº 2.576/09. NOMEAÇÃO POSTERIOR. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL INOCORRENTE.
Não há
direito

adquirido
ao
regime

jurídico
instituído por lei, o qual pode ser modificado unilateralmente pela administração, desde que não importe em redução vencimental, fato que não ocorreu no caso concreto. 2. Não obstante a Lei-BJ n° 2.515/08, previa a carga de trabalho de 20 horas semanais para os cargos das apelantes, o fato é que, posteriormente, sobreveio a promulgação da Lei-BJ nº 2.576/09, que alterou a jornada cargos de Enfermeira e Nutricionista para 40 horas semanais. No entanto as servidoras foram nomeadas para os respectivos cargos em momento posterior à Lei-BJ nº 2.576/09. Assim, quando ingressaram no serviço público, já havia sido estabelecido um
regime
de trabalho superior às 20 horas semanais previstos anteriormente, razão pela qual não há falar em irredutibilidade salarial. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70084181775, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 17-12-2020)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
01
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/02/2021